Tribunal: TJDFT
Processo: 0728995-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O C. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), em caráter excepcional, relativizando a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
2. A análise da mitigação da impenhorabilidade salarial deve levar em consideração o valor do débito e se a constrição desencadeará a viabilidade de o devedor saldar a obrigação, resguardando o executado da situação de perpetuidade da dívida, o que afrontaria o Princípio da Dignidade da Pessoa humana.
3. No caso, o valor percebido a título de aposentadoria se mostra insuscetível de penhora, pois inviável de saldar a obrigação sem prejudicar o mínimo existencial da agravada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.